Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE VEÍCULO POR DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INDEFERIMENTO.

1. A execução se processa no interesse do credor e objetiva a satisfação da dívida. Ainda que constitua direito do devedor que a constrição se realize da forma menos gravosa, quando existir mais de um bem penhorável, a substituição só pode ser acolhida quando demonstrada a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 848, do CPC.

2. É legítima a recusa de substituição da penhora quando o imóvel ofertado pelo devedor, além de se encontrar em posição subsequente na lista do art. 835, do CPC, não se insere na exclusiva propriedade do executado.

3. Agravo de instrumento não provido.